Tribunal: TJES
Processo: 5006998-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Litispendência; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

AGRAVADO: ISADORA DUNCAN ORRICO CAMPOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO. TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A MITIGAR A TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE INVERSÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSTRUTORA. FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURADORAS. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA LIDE E DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO POR AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação indenizatória, rejeitou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide à construtora e às seguradoras e fixou os pontos controvertidos, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; (ii) verificar a existência de inversão do ônus da prova; (iii) analisar o cabimento da denunciação da lide à construtora e às seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem configura hipótese de urgência apta a justificar aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, impondo o não conhecimento parcial do agravo nesse tocante.

A fixação dos pontos controvertidos observou a regra geral do art. 373, I e II, do CPC, atribuindo à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, sem inversão do encargo probatório.

É incabível a denunciação da lide à construtora quando seu objetivo é apenas transferir a responsabilidade pelos danos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto às seguradoras, a denunciação da lide acarretaria indevida ampliação dos limites objetivos da demanda e exigiria análise e discussão acerca da cobertura aplicável, prejudicando a celeridade processual.

O indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo à parte, pois o direito regressivo permanece assegurado por ação própria, conforme art.125, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a mitigar a taxatividade.

A mera fixação dos pontos controvertidos com base no art. 373 do CPC não configura inversão do ônus da prova.

É incabível a denunciação da lide quando seu objetivo é transferir a responsabilidade pelo evento danoso ou quando sua admissão amplia indevidamente a lide e demanda dilação probatória.

O direito regressivo permanece plenamente resguardado por ação autônoma, nos termos do art. 125, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5006998-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DO SOL

AGRAVADAS:
ISADORA DUNCAN ORRICO CAMPOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO

Inicialmente importa pontuar que, como cediço, o rol estabelecido pelo art.1.015 do CPC, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, não inclui a decisão interlocutória que rejeita preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade da parte.

Do mesmo modo, ainda que se considere a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.669.396/MT, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 988), que estabeleceu a taxatividade mitigada do supracitado rol e a consequente possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
,
possui este e. TJ/ES e seus congêneres, bem como o próprio STJ, entendimento de que a decisão que analisa
preliminares de inépcia da inicial
e
de ilegitimidade da parte
não se enquadra na excepcional situação de urgência que possibilitaria a interposição do Agravo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp nº1957987/MG. 2021/0247503-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Min. João Otávio de Noronha. Data de Julgamento: 05/06/23. Data de Publicação: DJe 07/06/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRETENSÕES RECURSAIS DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

- PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES - STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As pretensões recursais quanto à “inépcia da petição inicial” e a “ilegitimidade passiva” da agravante, não estão inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco reclama urgência para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, motivo pelo qual traduzem hipóteses de não cabimento do agravo de instrumento.
[...] 5 - Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005719-39.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Julgamento: 30/07/24). (grifo nosso)

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG.

INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO . PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art . 1.015. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n .º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1 .015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. As questões de fundo relacionadas ao indeferimento das preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva não conferem o risco de tornar inútil a impugnação em futuro julgamento do recurso de apelação, não se justificando a apreciação da pretensão em sede de agravo de instrumento.

[...]

5. Recurso conhecido parcialmente e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento: nº5003298-47.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda. Data de Julgamento: 07/03/23). (grifo nosso)

[...] 1. Pela sistemática processual inaugurada com a entrada em vigor do CPC/15, o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, contido no art . 1.015, é restritivo.
2. A decisão saneadora que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra previsão no dispositivo legal reportado.

3. Não obstante a taxatividade mitigada tenha sido reconhecida pelo STJ (tema 988), a questão não se reveste de urgência que justifique o seu exame por meio do instrumental
.

4. Diante da ausência de argumento apto a modificar o entendimento esposado na decisão agravada, sua manutenção é a medida que se impõe. (TJ/GO. Agravo de Instrumento nº52839810220248090126. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Delintro Belo de Almeida Filho. Quarta Câmara Cível. Data de Publicação: S/R). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso referente às alegações de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, ante o seu não cabimento.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA DO SOL
contra decisão de Id 61488338, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Indenizatória (proc. nº 5022234-14.2023.8.08.0024) ajuizada por
ISADORA DUNCAN ORRICO CAMPOS,
rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, rejeitou o pedido de denunciação da lide à construtora “RS Construtora” e às seguradoras “Allianz Seguros S/A” e “CHUBB Seguros do Brasil S/A”, determinando o prosseguimento do feito sem a inclusão dos litisdenunciados e fixou os pontos controvertidos.

Em suas razões de Id 13553272, sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
a inicial é inepta, pois apresenta contradições internas, não há delimitação clara de quais condutas específicas seriam imputáveis ao condomínio e os pedidos formulados são genéricos e imprecisos;
II)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois as infiltrações relatadas têm origem exclusiva na obra realizada pela própria agravada;
III)
é correta a denunciação da lide, pois possui contrato de seguro que era vigente à época e outra ainda vigente com as seguradoras denunciadas, contendo cláusulas expressas de cobertura para danos causados a terceiros e aos condôminos em decorrência de eventos relacionados à estrutura do edifício;
IV)
da mesma forma, a construtora, responsável pelo projeto e execução da edificação, detém responsabilidade legal pelos vícios construtivos pelo prazo de garantia;
V)
não estão presentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC, que autorizam a distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que o condomínio não possui melhores condições de produzir prova sobre fatos relacionados à obra realizada na unidade privativa da agravada.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento consignado na decisão de Id 14952348, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso pela ausência da probabilidade de seu provimento.

Com relação à impugnação da suposta inversão do ônus probatório, embora cabível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento (art.1.015, XI, CPC), verifica-se que o juízo a quo se limitou a fixar os pontos controvertidos e delimitar a responsabilidade pela sua demonstração
nos termos da regra geral do art.373, incisos I e II, do CPC
, cabendo ao réu, ora agravante, apenas a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Observe-se:

[...] Fixo como pontos controvertidos:
i)
se houve conduta omissiva do condomínio a resultar em acúmulo indevido de água das chuvas na unidade imobiliária da parte autora;
ii)
se houve conduta culposa da requerida Isadora Duncan Orrico Campos a ocasionar os danos reclamados;
iii)
se os fatos decorrem de culpa exclusiva da requerida Isadora Duncan Orrico Campos e/ou fato de terceiro (construtora);
iv)
a existência e extensão dos alegados danos sofridos, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial;
v)
se a parte autora litiga de má-fé.

Fica a cargo da parte autora o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos dos itens
i
,
ii
e
iv
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Fica a cargo da parte requerida Condomínio do Edifício Costa do Sol o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos dos itens
iii
e
v
, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
[...]

Diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não houve, portanto, inversão do ônus probatório, mas tão somente a aplicação da regra geral do diploma processual, de modo que não há que se falar na reforma da decisão nesse tocante.

Prosseguindo, tem-se que, com relação à denunciação à lide, as hipóteses de admissão desta se encontram previstas no art.125, do CPC, a saber:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Com relação, contudo, à inclusão da
construtora
no polo passivo da demanda, tem-se que tal pretensão, neste caso ora sob análise, se baseia, tão somente, na alegação de que os problemas de infiltração seriam decorrentes de vícios de construção do edifício, de modo que, tal como apontado pelo juízo a quo, objetiva o agravante unicamente a transferência da responsabilidade a si imputada pela agravada, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL . CONTRATO DE MANDADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO . NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses . Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º).

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes.

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro . 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 1333671/SP 2018/0185795-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 08/08/2022. Data de Publicação: DJe 17/08/2022). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO
. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2.
Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"

(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019)
.

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1850758/RJ. 2021/0063671-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Data de Julgamento: 30/08/21. Data de Publicação: 09/09/21). (grifo nosso)

Já com relação à pretensão de
inclusão das seguradoras
, embora possível nos termos do inciso II, do supracitado art.125, do CPC, extrai-se que a inclusão de ambas as seguradoras pretendidas poderia acarretar, tal como exposto pelo juízo a quo, em desnecessário e prejudicial tumulto processual, ampliando-se indevidamente o escopo da demanda ante a necessidade de análise acerca da seguradora efetivamente responsável, de acordo com os termos das respectivas apólices, vigentes em períodos diferentes, e a data de acontecimento dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS A IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2. Não se admite a denunciação da lide (art. 125 do CPC) quando a lide secundária introduzir fato jurídico novo à demanda, estranho à lide principal, ampliando os limites objetivos da demanda (apuração da responsabilidade de terceiro), o que afronta, inclusive, os princípios da duração razoável do processo e da celeridade previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5013383-58.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Desª. Heloísa Cariello. Data de Julgamento: 07/06/24). (grifo nosso)

Ademais, é de se frisar ainda que o instituto da denunciação da lide não é obrigatório, dispondo expressamente o CPC que
“o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
”
(art. 125, §1º do CPC), não havendo que se falar, desse modo, em qualquer prejuízo ao agravante, eis que legalmente assegurado o posterior o exercício do suposto direito por ação autônoma.

Por fim, com relação ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, tem-se que este resta prejudicado, ante o posterior recolhimento espontâneo das custas pelo agravante (Id 14840299).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
PARCIALMENTE

do recurso
e, nessa parte,
NEGAR PROVIMENTO
.